Tribunal: STF
Processo: RHC 220096
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo STJ, que restou assim ementado (AgRg no HC 753.263/SP - eDOC 31):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. WRIT IMPETRADO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NO ÂMBITO DO STJ. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. REGIME INICIAL FECHADO. PACIENTE REINCIDENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEVE SER MANTIDA. 1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos (AgRg no RHC n. 110.812/PR, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 10/12/2019). 2. Agravo regimental improvido



    O impetrante alega que: a) o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado; b) a condenação deve ser anulada, pois as provas foram colhidas por policiais militares que ingressaram no imóvel do paciente sem mandado judicial e sem autorização do proprietário, apenas em razão de denúncias anônimas; c) a incursão policial não foi precedida por investigações para apurar a suspeita e inexistiu prévio comportamento delituoso por parte do paciente; d) mesmo que tenham sido apreendidas drogas após a invasão domiciliar, isso não justifica a dispensa de investigações prévias ou de mandado judicial, conforme já decidiu o STF no julgamento do RE 603.616/RO; e) o regime fechado foi fixado sem motivação idônea.



    Pede, liminarmente, a absolvição do paciente quanto ao delito de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em razão da nulidade da incursão em seu domicílio realizada pelos agentes policiais. Subsidiariamente, requer a fixação do regime inicial semiaberto.



    Em 26.10.2022, deferi, em menor extensão, o pedido de medida liminar, em favor do paciente e dos corréus Júlio César Lopes Ferreira e Lauro Alves de Oliveira, para determinar a suspensão da execução criminal relativa à condenação proferida nos autos 1501716- 60.2019.8.26.0571.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, com a revogação da liminar. Eis a ementa do parecer (eDOC 63): 



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADA NULIDADE DE PROVAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. (ART. 5°, XI, DA CF). RE 603616/RO (TEMA 280). JUSTA CAUSA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. POSTERIOR CONTROLE JUDICIAL. REGIME INICIAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AUSENTE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO, COM REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema:



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. 



     



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, se verifica.



    3. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    3.1. BREVE RELATO DO CASO CONCRETO:



    A sentença condenatória afastou a nulidade processual nestes termos (eDOC 4, p. 2/5 - grifei):



    Os réus JULIO CESAR LOPES FERREIRA e LAURO ALVES DE OLIVEIRA, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursos no art. 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei 11.343/06 na forma do art. 69, do Código Penal, e JOSE ALEXANDRE MAHMAD, como incurso no art. 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei 11.343/06, e no art. 12 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal, eis que: 1) em data anterior, até o dia 30 de novembro de 2019, nesta cidade e Comarca de Tatuí, JULIO CESAR LOPES FERREIRA, LAURO ALVES DE OLIVEIRA e JOSE ALEXANDRE MAHMAD, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas; 2) no dia 30 de novembro de 2019, por volta das 21h, na Rua Onze de Agosto, nº 3045, nesta cidade e Comarca de Tatuí, JULIO CESAR LOPES FERREIRA, LAURO ALVES DE OLIVEIRA e JOSE ALEXANDRE MAHMAD, previamente ajustados, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, guardavam e mantinham em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 13 porções de cocaína, com peso bruto de 138,29 gramas, mais 03 porções de cocaína, com peso bruto de 833,47 gramas, outras 25 porções de cocaína, com peso bruto de 20,3 gramas e 680 porções também de cocaína, com peso bruto de 547,65 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de balança de precisão, rolo plástico filme e 2.100 tubos de plástico (eppendorf) vazios; e 3) consta também que, no dia 30 de novembro de 2019, por volta das 21h, nas dependências do sitio localizado na Rua Onze de Agosto, nº 3045, nesta cidade e Comarca de Tatuí, JOSE ALEXANDRE MAHMAD, possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, munições de uso permitido (04 cartuchos calibre .44), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Narra a Denúncia que, em data anterior ao dia 30 de novembro de 2019, JOSE, JULIO e LAURO se associaram para a prática de tráfico de drogas e, para tano, faziam uso do veículo Toyota/Hilux, placas DXQ-0481, e de dois imóveis situados na área rural (sítios), onde guardavam e mantinham em depósito as drogas destinadas à venda, dividindo as tarefas na empreitada criminosa. No local, os acusados, associado, pesavam, separavam e embalavam as drogas, dispondo-as de modo a facilitar o comércio oportuno. Apurou-se, ainda, que JOSE possuía munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal, nas dependências do sitio de sua propriedade, acima mencionada. Policiais Militares em serviço receberam a informação de que pessoa conhecida como “José” realizava o tráfico de drogas e que, para tanto, fazia uso do veículo Toyota/Hilux, placas DXQ-0481 para a distribuição dos entorpecentes, e do sítio de sua propriedade, localizado na divisa dos municípios de Boituva e Tatuí, para armazenamento das substâncias. Em diligências, os Milicianos avistaram o veículo transitando na via pública e deliberaram pela abordagem do condutor, posteriormente identificado como JOSE. Durante o procedimento, os milicianos desconfiaram das alegações pouco convincentes ofertadas por JOSE quanto às delações a ele relacionadas e, diante das contradições apresentadas, dirigiram-se ao sítio de sua propriedade, localizado entre os municípios de Boituva e Tatuí. Durante a vistoria, os Milicianos foram informados de que as chaves do imóvel se encontravam na propriedade rural defronte, para onde foram. No local, os Policiais surpreenderam JULIO e LAURO na posse de 25 porções de cocaína. Ato contínuo, com as chaves em mãos, os Agentes Públicos vistoriaram novamente o sítio de JOSE e ali encontraram o restante da droga (696 porções de cocaína idênticas as encontradas com os demais acusados), além de balança de precisão, rolo de plástico filme e 2.100 tubos de plástico (eppendorf) vazios. No imóvel também apreenderam munições de uso permitido (03 cartuchos calibre .44 deflagrados e 04 cartuchos intactos do mesmo calibre). (...) Preliminarmente, quanto a tese defensiva de nulidade da busca domiciliar, tem-se que essa não merece prosperar. Isso porque o postulado constitucional da inviolabilidade do lar não é direito fundamental absoluto. Aliás, segundo entendimento doutrinário majoritário, nenhum direito ou garantia fundamental o é, comportando relativizações proporcionais e razoáveis. Quanto ao direito fundamental em questão, o próprio constituinte originário, ao assegurar a inviolabilidade do lar, relativizou-o, dispondo sobre situações excepcionais que se a busca domiciliar sem o consentimento do morador e sem autorização judicial, entre as quais está o estado flagrancial. Vejamos: “Art. 5º (...) (...) XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (...)” (grifos aditados) Na espécie, em se tratando, o delito de tráfico de entorpecentes, de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o estado flagrancial se estende até que sobrevenha a interrupção da execução criminosa, na forma do art. 303 do CPP. Assim, durante o lapso temporal em que se protrai a prática do tráfico e, consequentemente, o estado flagrancial, é lícito a busca domiciliar, ainda que sem autorização judicial ou consentimento do morador, com amparo na exceção constitucional de flagrante delito. In casu, foi encontrado entorpecente no local, o que legitima a busca domiciliar, já que presente o estado flagrancial do crime de tráfico de drogas. A propósito, assim é a jurisprudência do E. TSJP: “Tráfico. Art. 33, caput, Lei nº 11.343/06. Preliminar afastada - Nos crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, a situação de flagrância dispensa a apresentação de mandado judicial de busca domiciliar.” (TJSP; Apelação Criminal 0008054-64.2016.8.26.0625; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taubaté - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020). Além disso, havia notitia criminis inqualificada da prática do comércio de drogas realizada pelo acusado JOSÉ, o que, indiscutivelmente, constitui justa causa para a busca domiciliar. De fato, havendo justa causa e a configuração do estado flagrancial, é dispensada a autorização judicial para a busca domiciliar, como entende também o C. STF (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). Em assim sendo, não houve qualquer ilegalidade a ensejar o reconhecimento da nulidade das provas, restando afastada a preliminar suscitada pela Defesa.



    Superada a preliminar, o julgador formou seu convencimento quanto à procedência da acusação com base nas provas orais. Destaco trecho da sentença que menciona os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem, a fim de melhor elucidar o contexto fático (eDOC 4, p. 11/13):



    Com efeito, o Policial Militar Edilson dos Santos, ouvido em sede policial (Termo de Depoimento às fls. 18), narrou que foram constatar o teor de informações que possuíam no sentido de que uma pessoa chamada “Jose” faria o comércio ilícito de drogas e, no caso, o agente utilizaria o veículo Toyota “Hilux” de placas DXQ-0481 para a distribuição, armazenando as drogas em um sítio de sua propriedade. Acrescentou que tal sítio seria localizado na divisa com a cidade de Boituva. Assim, em diligências, efetivamente localizaram o veículo Toyota “Hilux” transitando pela via pública e, havendo fundada suspeita, realizaram sua abordagem, identificando que seu condutor era JOSE. Indagado, o acusado negou o delito de trafico. Todavia, ante a conversa desenvolvida e as contradições por ele lançadas, as suspeitas de tal participação foram aumentando, confirmando-se o teor das informações que possuía. Desta forma, prosseguindo nos trabalhos policiais, foram realizadas novas diligências no sítio de propriedade de JOSE, sendo ali localizada grande quantidade de droga e algumas munições intactas de arma de fogo, de calibre .44, além de estojos vazios do mesmo calibre. Destacou que também foram encontrados muitos “eppendorf” vazios. Informou que as chaves do sítio encontravam-se em outra propriedade, em frente, na qual estavam JULIO e LAURO, com os quais foram localizados 25 pinos de drogas idênticas as encontradas no sítio. Em Juízo (depoimento gravado em audiovisual, em arquivo armazenado no sistema SAJ), a testemunha confirmou os fatos e relatou terem recebido noticias por informantes; que abordaram o réu José na condução de uma Hylux e que este mentiu que vinha de Cesário Lange, sendo que era certo que tinha saído de sua chácara o réu ao saber que diligenciariam na sua chácara, demonstrou nervosismo e disse que nada ali lhe pertencia. Foram até a chacará de José e em frente havia uma outra chácara (de Lauro, vulgo Bob Marley) e nesse encontraram Júlio e Lauro e encontraram parte do entorpecente, bem como uma chave que correspondia à chácara da frente, que era de José Alexandre. Lauro, acabou por confessar que a outra chácara era de José Alexandre e que ele e Julio “picotavam a droga”. Quando abordaram José Alexandre ele estava sozinho no veiculo e em seu poder nada foi encontrado. José Alexandre era conhecido por “Anjo Gabriel”. No dia houve uma denuncia. Quanto ao envolvimento do réu José, tem-se foi visto saindo de sua chácara; houve denuncia acerca dele e ele apresentou muito nervosismo ao ser abordado. Ficaram quase 24 horas em serviço talvez por isso tenham faltado detalhes quando de seu depoimento na delegacia. Nunca teve desavenças com José Alexandre. A mochila em que foram encontradas as drogas pertencia a José, eis que foi encontrada na chácara de José. Tem relatório da ocorrência da policia militar. Em poder do Júlio Cesar não encontraram entorpecentes foi encontrado na entrada da chácara. Na chácara de Lauro havia uma casa em poder de Lauro não foi encontrado entorpecente, mas no local foi. Convergindo em mesmo sentido, o também Policial Militar Odirlei Fuzeti da Silva, em solo policial (Termo de Depoimento às fls. 19), corroborou integralmente a versão de seu colega de corporação. Em Juízo (depoimento gravado em audiovisual, em arquivo armazenado no sistema SAJ), disse terem recebido uma denuncia de que num sitio de Boituva pertencente a José Alexandre havia entorpecentes e que indivíduos estavam no local. Viram o réu José Alexandre conduzindo uma caminhonete Hyllux saindo do local indagado ele disse que vinha de Cesário Lange, o que era mentira, pois o viram saindo da chácara. O réu demonstrou nervosismo e disse que o que havia na chácara não era dele. A denuncia apontava o envolvimento de duas chácaras uma de frente para outra. Na chácara de frente a de José Alexandre foram encontrados Júlio e Lauro e Lauro admitiu que José estava envolvido e participava do fracionamento do entorpecente. Também tinham a chave da chácara de José pra onde se dirigiram e encontraram numa mochila grande quantidade de entorpecente. A chácara de José tem um portão totalmente fechado e é murada, enquanto que na outra era possível ver a movimentação. A droga estava na entrada da casa de Lauro. A droga encontrada na casa de Lauro era idêntica as encontradas na casa de José Alexandre. Ambas as chácaras eram utilizadas para o fracionamento da droga. Na casa de Lauro estava a chave do portão e da casa de José Alexandre. Acompanharam a caminhonete de José, desde a saída da chácara até a rua 11 de agosto, onde José foi abordado. Não presenciou o momento exato que Lauro e Julio foram abordados, pois estava fechando a viatura. Nessa arma encontrada na casa de José havia munição e alguns cartuchos deflagrados. Salvo engano havia balança no local. Em relação aos nomes Lauro e Julio não foram mencionados na denuncia, que apontava o envolvimento de outros réus. Ambas as chácaras tinham edificações. Essa chácara fica na divisa de Tatuí/Boituva. Ouviu dos colegas que a droga foi encontrada na residência de Lauro. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos Policiais, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório.



    Ao julgar a apelação defensiva, o Tribunal de origem decidiu pela improcedência da tese defensiva (eDOC 3, p. 5 - grifei):



    (...) Quanto à alegada invasão domiciliar, a diligência policial, desencadeada em razão de comunicação de atividade de tráfico, nas chácaras, resultou exitosa, apreendido que foi volume grande de entorpecente. Justificada, portanto, a diligência policial, eis que amparada, por fundadas razões de ocorrência de situação de flagrante delito. 



    Não há falar em invasão de domicílio, tendo em vista o caráter permanente do delito em questão. O tráfico de entorpecentes, representado pelo núcleo guardar e ter em depósito, constitui delito permanente. 



    Não há falar na necessidade de mandado judicial para a busca e apreensão. A consumação se prolonga no tempo, não cessando o estado de permanência da ilicitude. No crime permanente, a flagrância perdura, enquanto não cessada a permanência, protraindo o momento consumativo no tempo e no espaço. (...)



    O STJ, por sua vez, não conheceu do writ, por ser sucedâneo de revisão criminal e, refutou a hipótese de ilegalidade flagrante, tendo consignado que “[a] moldura fática delineada na Corte de origem indica que a abordagem dos policiais no domicílio ocorreu em razão de comunicação de atividade de tráfico, nas chácaras, resultou exitosa, apreendido que foi volume grande de entorpecente. Justificada, portanto, a diligência policial, eis que amparada, por fundadas razões de ocorrência de situação de flagrante delito” (eDOC 20, p. 2/3).



    Como se nota das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, o ingresso domiciliar fora justificado, basicamente, em razão da natureza permanente do crime de tráfico de drogas, que configuraria situação de flagrância, e na existência de notitia criminis inqualificada. 



    A abordagem policial foi motivada exclusivamente por denúncia anônima. Ao realizarem busca pessoal no recorrente e em seu veículo, nada de ilícito foi localizado em sua posse. Ainda assim, os agentes dirigiram-se ao sítio de sua propriedade e ao de seu vizinho e neles adentraram sem mandado judicial e sem elementos indiciários mínimos da materialidade delitiva. Após a invasão domiciliar, localizaram entorpecentes, apetrechos e munições.



    3.2. PANORÂMA NORMATIVO E JURISPRUDENCIAL 



    As decisões impugnadas não apontam qualquer elemento indicador da existência de flagrante. Nessa medida, o fundamento que as embasa não atende à exigência expressa na legislação quanto à demonstração de hipótese de flagrante delito (art. 5°, XI, da Constituição Federal e art. 302 do CPP); não se conforma aos parâmetros da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte (Tema 280); tampouco atende à exigência de adequada motivação dos atos judiciais (art. 5°, LXI, da CR/88).



    Partindo da noção de inviolabilidade domiciliar, rememore-se a redação do art. 5°, XI, da Constituição Federal: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial” (grifei). 



    A mitigação ao direito fundamental à inviolabilidade domiciliar é admitida, no que interessa ao caso dos autos, em hipótese de flagrante delito, espécie de prisão que encontra definição no Código de Processo Penal:



    “Art.302.Considera-se em flagrante delito quem:



    I - está cometendo a infração penal;



    II- acaba de cometê-la;



    III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;



    IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.



    Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”. 



    Os dois dispositivos acima devem ser lidos ainda em conjunto com o RE 603616/RO, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, que estabeleceu balizas mais seguras para atuação judicial e policial, no que pertine à excepcionalidade prevista à inviolabilidade domiciliar, dando contornos à tese, aprovada em regime de repercussão geral, que conta com a seguinte redação: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tema 280). 



    Desse panorama normativo e jurisprudencial dessumem-se limites claros à atuação policial em caso de entrada forçada em domicílio: a) devem haver fundadas razões que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito; b) a constatação da fundada razão de flagrante delito deve ser aferida antes do ingresso ao domicílio, não convalidando a prova eventual encontro posterior de instrumento ou prática criminosa. 



    E, quanto ao ponto, saliente-se, uma vez mais, que é irrelevante o transcorrer dos fatos subsequentes (se logrou encontrar ou não drogas na residência; se o agente contribuiu ou não para investigação; se confessou ou não o crime). Para aferição da excepcionalidade à inviolabilidade domiciliar, extrai-se o retrato estático do momento anterior ao ingresso e argui-se: a) havia indícios da ocorrência, no instante anterior à entrada, de hipótese de flagrante delito de algum crime?; b) o indício considerado é robusto o suficiente para ser enquadrado como “fundada razão”?



    No caso dos autos, a motivação do ingresso ao domicílio não passa por nenhum dos filtros.



    Pelo cotejo entre a legislação e o caso dos autos, não há como se extrair das circunstâncias fáticas relatadas pelos agentes de polícia, anteriores à invasão, a existência de fundada razão de hipótese de flagrante delito.



    3.3. A VISIBILIDADE MATERIAL COMO CRITÉRIO LEGITIMADOR AO INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO EM CASO DE FLAGRANTE DELITO



    O termo flagrante delito encerra uma noção de fumus comissi delicti evidente, notório, facilmente apreensível por algum dos cinco sentidos humanos. Segundo essa compressão, a evidência do estado de flagrância relaciona-se com a visibilidade do delito, pois assim como “chama que denota com certeza a combustão, quando se vê a chama, é inquestionável que alguma coisa arde” (CARNELUTTI, Francesco. Lecciones sobre el Proceso Penal, v. II. Buenos Aires: Bosch, 1950, p. 77, tradução minha). 



    A causa configuradora de flagrante delito é, portanto, de ordem objetiva e se alinha com alguma circunstância facilmente demonstrável por prova direta, ou, como explicita PACELLI, “situação de ardência, de visibilidade incontestável da pratica do fato delituoso” (PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal, 25 ed., São Paulo: Atlas, 2021, p. 670). 



    É certo que na hipótese de flagrante impróprio e ficto não se tem, por vezes, a visibilidade material do ato delituoso, tal como ocorre no flagrante próprio. Nada obstante perceba-se que, mesmo nessas hipóteses, o legislador não descuida de mencionar circunstâncias objetivas que possam indicar de forma palpável e materialmente aferível a existência do delito – “perseguição” e “situação” que faça presumir (inciso III)” e “instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir (inciso IV) ”. 



    É dizer, a alusão à “perseguição”, “situação” e “instrumentos”  denota o intuito de objetivação das causas ou circunstâncias que demonstram a existência do flagrante delito. Destoa, nessa linha de intelecção, admitir configurado o estado flagrancial com assento em “suspeitas”, “intuição”, “denúncias anônimas”, ou mesmo na “convicção íntima” do policial que não possa ser corroborada por algum elemento que indique a visibilidade material das situações de flagrante. 



    Nesse sentido assevera Aury Lopes Junior:



    “como a autoridade policial pode saber, antes de ingressar na residência, que lá havia, por exemplo, armas ilegais ou depósito de substâncias entorpecentes? Partindo disso, alguns setores da doutrina e jurisprudência passaram a exigir que a polícia comprove de que forma soube, previamente, da ocorrência do crime permanente e, principalmente, que a situação de flagrância corresponda – efetivamente – à visibilidade do delito.



    (...)



    Assim, somente quando presente essa “prévia visibilidade” é que está autorizada a busca domiciliar sem mandado judicial e legitimada pelo flagrante delito previsto no art. 5º, XI, da CF. Nos demais casos, em que não existe essa prévia visibilidade e apenas após o ingresso na residência é que a autoridade policial consegue buscar e encontrar a substância ou armas, é necessário o mandado judicial de busca e apreensão.”  (LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal. São Paulo: Editora Saraiva, 2022, p. 235, grifei).



    Igualmente discorre Paulo Rangel: 



    “Flagrante vem do latim flagrans, flagrantis, do verbo flagrare, que significa queimar, ardente, que está em chamas, brilhando, incandescente.



    No sentido jurídico, é o delito no momento de seu cometimento, no instante em que o sujeito percorre os elementos objetivos (descritivos e normativos) e subjetivos do tipo penal. É o delito patente, visível, irrecusável do ponto de vista de sua ocorrência. A prisão em flagrante delito dá-se no momento em que o indivíduo é surpreendido no cometimento da infração penal, sendo ela tentada ou consumada.



    Trata-se, como diz Espínola Filho, citando o Des. Raphael Magalhães (cf. Código de Processo Penal brasileiro anotado. 3. ed. Editor Borsoi, v. III, p. 321), da certeza visual do crime.



    Neste sentido, a prisão em flagrante exige, para sua configuração, dois elementos imprescindíveis: a atualidade e visibilidade. A atualidade é expressa pela própria situação flagrancial, ou seja, algo que está acontecendo naquele momento ou acabou de acontecer. A visibilidade é a ocorrência externa ao ato. É a situação de alguém atestar a ocorrência do fato ligando-o ao sujeito que o pratica. Portanto, somadas a atualidade e a visibilidade, tem-se o flagrante delito.” (RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. São Paulo: Grupo GEN, 2021, p. 725, grifei).



    Nessa linha de intelecção, depreende-se que a visibilidade material figura como verdadeiro critério legitimador à incursão domiciliar em caso de flagrante delito. 



    Consoante a essa diretriz, mencione-se, a título meramente exemplificativo, o que pode enquadrar-se, portanto, como causa ensejadora do flagrante delito e, consequentemente, apta a ensejar a incursão domiciliar: o odor característico de droga e/ou outro material ilícito percebido ainda do lado de fora da residência (verificação material pelo olfato); o ruído de tiros, conversas, gritos, discussões que revelem a ocorrência de crime (verificação material pela audição); a visualização de cena, material, instrumento que indiquem ou constituam objeto ou proveito de crime (verificação material pela visão).



    Ademais, esses elementos materiais da ocorrência de situação de flagrante podem ser constatados pela própria autoridade policial que decide ingressar no domicílio ou por terceiros, como testemunhas oculares, vítimas, que reportem esses fatos à autoridade policial, desde que esses meios de prova venham, devidamente, documentados nos autos. 



    Em contrapartida, o chamado “sexto sentido”, por derivar de construção meramente subjetiva e empiricamente não demonstrável, não se amolda aos contornos de flagrância indicados pelo Código de Processo Penal e por isso não se presta a autorizar o ingresso em domicílio. Nessa categoria também se situa a “atitude suspeita”, que por denotar convicção íntima do agente que acompanha a diligência, não pode, como já se pontuou, ser compreendida como motivação suficiente à caracterização do flagrante delito. 



    Não se está a dizer que desconfianças, intuições, suspeitas, muitas vezes decorrentes da experiência e recorrência de atividades vivenciadas no dia a dia policial devam ser simplesmente ignoradas. Tais circunstâncias podem justificar o início de atos de investigação, que em conjunto com outros elementos, devidamente justificados, poderão ensejar diligências dirigidas especificamente contra o investigado, até mesmo prestando-se a corroborar requerimentos de busca domiciliar formulado ao Juízo competente.



    Contudo, co